Tribunal: STF
Processo: Rcl 56910
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. DIVERGÊNCIA NA CORTE. NECESSÁRIA PACIFICAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embora reconheça-se a existência de diversos precedentes no sentido da negativa de seguimento a reclamações semelhantes, inclusive de minha lavra, verifico que a Primeira Turma desta Corte alterou seu entendimento sobre a matéria.



    II - Nesse contexto, em que há nítida divergência entre os Ministros desta Corte sobre a matéria em discussão, entendo que, enquanto não houver a pacificação dessa controvérsia ou a sua submissão à sistemática da repercussão geral, os recursos extraordinários que sobre ela versarem não devem ter seu processamento obstado pelo Tribunal de origem, com base no Tema 792 da Repercussão Geral.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.